Tribunal: STF
Processo: RE 100296
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL.
DIREITO DE PREEMPÇÃO. PRAZO PARA SEU EXERCÍCIO. LEI 4.504/64, ART.
92, §§ 3º E 4º
CONTRATO NULO OU ANULÁVEL.
O CONTRATO DE VENDA DE PROPRIEDADE RURAL SEM ATENÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS
DOS §§ 3º E 4º DA LEI 4.504/64 E ANULAVEL E NÃO NULO DE
PLENO DIREITO, TANTO E CERTO QUE O ARRENDATARIO TEM PRAZO PARA
MANIFESTAR  SEU INTERESSE NA COMPRA E EFETUAR O DEPOSITO DO PREÇO.
E SE NULO FOSSE O CONTRATO, TODAS AS CLAUSULAS NELE ESTIPULADAS O
SERIAM, SEM POSSIBILIDADE DE SOBREVIVER QUALQUER DELAS EM
BENEFICIO - E SOMENTE - DO ARRENDATORIO.
A LEI FIXA PRAZO DECADENCIAL PARA QUE O ARRENDATARIO EXERCA O SEU
DIREITO DE PREFERENCIA E ESTE, NA HIPÓTESE DO § 4º DO ART.
92 DA LEI 4.504/64, E O  DE SEIS MESES, A CONTAR DA TRANSCRIÇÃO DO
ATO DE ALIENAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. EXTINTO O PRAZO, NÃO PODE
O ARRENDATARIO EXERCER SEU DIREITO DE PREEMPÇÃO.